Tribunal: TCU
Processo: 016.264/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DA DETERMINAÇÃO FEITA AO Banco do Brasil S.A., POR MEIO DO item 9.1 ACÓRDÃO 3331/2024-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 020.029/2021-7

Inteiro teor:
Acórdão 5992/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumprida a deterninação constante do subitem 9.1 do Acórdão 3331/2024-TCU-Segunda Câmara , e determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.264/2024-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.